Tribunal: TJES
Processo: 5000984-89.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Temporária
Data de julgamento: 2026-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000984-89.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: HELIO VIEIRA PESCA JUNIOR

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE ICONHA/ES

RELATOR:
DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5000984-89.2026.8.08.0000

PACIENTE: HELIO VIEIRA PESCA JUNIOR

Advogado do(a) PACIENTE: ROSOILDO PEREIRA - ES31251-A

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE ICONHA/ES

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. REQUISITOS AUTORIZADORES. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus com pedido liminar impetrado em favor de Hélio Vieira Pesca Junior contra ato do Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Iconha, com posterior recebimento da denúncia pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Serra, em decorrência da decretação e manutenção da prisão preventiva desde 22/01/2026. A acusação envolve a suposta prática dos crimes de receptação qualificada e associação criminosa após o grupo subtrair 54 baterias estacionárias e equipamentos da empresa Vale S.A., ocasionando pane no sistema de sinalização ferroviária. A defesa requer a revogação da custódia cautelar sob os argumentos de ausência de justa causa, violação ao princípio da presunção de inocência, ausência dos requisitos legais, capitulação inicial provisória no inquérito, presença de condições pessoais favoráveis e excesso de prazo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 3 questões em discussão: (i) definir se a via estreita do Habeas Corpus admite aprofundado revolvimento fático-probatório para afastar indícios de autoria baseados na alegação de mero carona; (ii) estabelecer se a prisão preventiva preenche os requisitos legais de cabimento, necessidade e adequação perante o risco à ordem pública; (iii) determinar se ocorre excesso de prazo na formação da culpa diante das especificidades do processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A via processual do Habeas Corpus não comporta dilação probatória, análise de juízo de convencimento condenatório ou revolvimento fático para afastar indícios de autoria embasados em depoimentos isolados de corréu.

O cabimento da prisão preventiva decorre da pena máxima em abstrato superior a quatro anos para os crimes indicados na denúncia superveniente, afastando integralmente a tese defensiva amparada em capitulação provisória do inquérito policial.

O pressuposto da necessidade da segregação cautelar encontra respaldo nos indícios suficientes de autoria, atestados pela dinâmica do flagrante e por depoimentos policiais relatando a participação ativa na exposição à venda de materiais furtados.

A manutenção da prisão cautelar garante a ordem pública ante a gravidade em concreto do delito, evidenciada pelo profissionalismo, premeditação, vultoso prejuízo financeiro, altíssimo risco à segurança pública decorrente do comprometimento de sinalização ferroviária e estruturação da associação criminosa voltada à receptação comercial.

A complexidade orgânica do processo afasta a tese de excesso de prazo na formação da culpa, atestando a tramitação processual com notável celeridade em virtude da pluralidade de réus imputáveis, envolvimento de adolescente, multiplicidade de infrações e declínios de competência.

Condições pessoais favoráveis não obstam a manutenção da segregação cautelar quando presentes os requisitos autorizadores exigidos em lei.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Pedido improcedente.

Tese de julgamento
:

O Habeas Corpus não admite dilação probatória para afastar indícios de autoria.

A prisão preventiva mostra-se cabível, necessária e adequada para garantir a ordem pública frente à gravidade concreta do delito e à estruturação de associação criminosa.

A complexidade processual justifica o tempo de tramitação e afasta a configuração de excesso de prazo na formação da culpa.

A presença de condições pessoais favoráveis não impede a manutenção da prisão preventiva alicerçada em requisitos legais concretos.

Dispositivos relevantes citados: § 1º do art. 180 do Código Penal; § 1º do art. 288 do Código Penal; art. 282 do Código de Processo Penal; art. 312 do Código de Processo Penal; inciso I do art. 313 do Código de Processo Penal; art. 319 do Código de Processo Penal; art. 320 do Código de Processo Penal; Lei nº 12.403/11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 651013/SP, Sexta Turma, Rel. Ministra Laurita Vaz, j. 27/04/2021; STJ, AgRg no HC n. 860.840/SC, Quinta Turma, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, j. 11/12/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5000984-89.2026.8.08.0000

PACIENTE: HELIO VIEIRA PESCA JUNIOR

Advogado do(a) PACIENTE: ROSOILDO PEREIRA - ES31251-A

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE ICONHA/ES

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de HELIO VIEIRA PESCA JUNIOR em face de ato supostamente coator praticado pelo JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ICONHA (com superveniente recebimento da denúncia pelo JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA SERRA), nos autos do Processo tombado sob nº 5000231-22.2026.8.08.0069, em razão da decretação e manutenção da prisão preventiva do paciente desde 22/01/2026, pela suposta prática dos crimes previstos no art. 180, §1º, e art. 288, §1º, do Código Penal.

A defesa sustenta, em síntese, a ausência de justa causa para a custódia cautelar, diante da fragilidade dos indícios de autoria, destacando que a imputação estaria lastreada unicamente no fato de o paciente estar de carona no veículo do corréu confesso, desconhecendo a origem ilícita dos bens, o que, isoladamente, não comprovaria sua participação. Argui, ainda, a inadmissibilidade da segregação frente ao preceito do art. 313, inciso I, do CPP, amparando-se na capitulação inicial provisória.

Aponta, ademais, a ausência dos requisitos legais para a segregação cautelar, previstos no art. 312, do Código de Processo Penal, a presença de condições pessoais favoráveis e a violação ao princípio da presunção de inocência.

À vista disso, requer a imediata revogação da prisão preventiva, e, no mérito, a confirmação da tutela.

O pedido liminar foi indeferido (Id. 18583764).

Parecer ministerial pelo conhecimento e denegação da impetração (Id. 19018234).

A respeito dos fatos apurados, emerge da denúncia que o paciente e demais corréus integram uma estruturada associação criminosa voltada à prática de furtos e receptação de grande vulto. Narra-se que, na madrugada de 17 de janeiro de 2026, o grupo subtraiu 54 baterias estacionárias e diversos equipamentos pertencentes à empresa Vale S.A., em Calogi/Serra. Para a consecução do delito, a fiação elétrica foi cortada, causando pane no sistema de sinalização ferroviária por quase duas horas e gerando sério risco de acidente. Posteriormente, no dia 22 de janeiro de 2026, o paciente Hélio Vieira Pesca Júnior foi abordado por policiais civis em via pública, juntamente com o corréu Sandro, no interior do veículo GM Corsa utilizado nos crimes, ocasião em que ambos expunham à venda 06 baterias estacionárias e ferramentas subtraídas. Em continuidade às diligências, foram apreendidas mais 45 baterias, além de baterias de lítio e refletores em poder de outros corréus associados.

A par das alegações do
writ
, não vislumbro razão ao acolhimento da pretensão de liberdade.

Verifica-se que a peça acusatória delineia com clareza e precisão a existência de indícios veementes da autoria delitiva por parte do paciente.

De qualquer modo, importante observar que, em sede de habeas corpus, não se discute a existência de provas de materialidade do crime ou de indícios suficientes de autoria, visto que a presente via processual não é a adequada para análise de juízo de convencimento condenatório, que é inerente à ação penal própria.

É de se destacar que, com o advento da Lei nº 12.403/11, a imposição da prisão provisória está condicionada à análise de três elementos, quais sejam: a) cabimento (art. 313, do Código de Processo Penal), b) necessidade (art. 312, do Código de Processo Penal) e c) adequação (arts. 282, 319 e 320, todos do Código de Processo Penal).

No que tange ao cabimento, verifica-se que, nos termos do art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal, a prisão preventiva imposta é adequada à hipótese em tela, visto que a pena máxima em abstrato é superior a 04 (quatro) anos, considerando a imputação superveniente na denúncia dos crimes de receptação qualificada e associação criminosa majorada, restando totalmente superada a tese defensiva amparada na capitulação provisória do inquérito (receptação simples).

O pressuposto da necessidade da prisão preventiva decorre da presença dos requisitos do
fumus comissi delicti
(indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime) e do
periculum libertatis
(garantia da ordem pública).

No tocante ao preenchimento dos indícios de autoria, cumpre assinalar que, para a caracterização do
fumus comissi delicti
, a lei não exige prova cabal e irrefutável (certeza), mas apenas indícios suficientes de autoria.

O impetrante alega que Hélio era mero "carona", fiando-se no interrogatório do corréu Sandro.

As decisões judiciais, no entanto, valoram a dinâmica do flagrante e os depoimentos policiais, que atestam que Hélio participava ativamente da "exposição à venda" dos materiais furtados, o que é suficiente para consubstanciar o
fumus comissi delicti
exigido para a fase cautelar.

Nesse sentido, a tese defensiva calcada no estado de dúvida gerado pelo depoimento do corréu Sandro exige aprofundado revolvimento fático-probatório, incompatível com a via estreita do Habeas Corpus (que não admite dilação probatória).

Quanto ao perigo gerado pelo estado de liberdade, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “a decretação ou a manutenção da prisão preventiva depende da demonstração categórica de um ou mais dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Para isso, o Julgador deve consignar, expressamente, elementos reais e concretos indicadores de que o indiciado ou acusado, solto, colocará em risco a ordem pública ou econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal” (AgRg no HC 651013/SP, Sexta Turma, Rel. Ministra Laurita Vaz, Julgado em 27/04/2021, DJe: 05/05/2021).

No caso em apreço, a decisão que manteve a prisão preventiva justificou devidamente a necessidade da cautela prisional.

É imperioso destacar, quanto à gravidade em concreto, o profissionalismo e a premeditação do grupo, consubstanciados no vultoso prejuízo financeiro, no altíssimo risco à segurança pública (comprometimento da sinalização ferroviária) e na sólida estruturação da associação criminosa.

E, ainda, a pluralidade de agentes e a apreensão de expressivo volume de res furtiva (45 baterias estacionárias localizadas no transbordo, além de baterias de lítio e refletores da Eco101 e Vale) evidenciam a inegável "mercancia de produtos ilícitos" de forma organizada.

Reforço essa fundamentação acolhendo o judicioso Parecer do Ministério Público atuante nesta instância (Id. 19018234), que pontuou a clareza da estrutura criminosa e a necessidade do cárcere como forma de garantir a interrupção das atividades ilícitas do grupo, flagrado na prática permanente e reiterada de receptação comercial associada.

Diante das circunstâncias do caso em concreto, vislumbra-se a adequação da segregação cautelar do paciente, revelando-se absolutamente insuficientes as medidas cautelares alternativas à prisão.

Ademais, no que pertine ao trâmite processual, constato que o feito tramita com notável celeridade, mormente se considerada a complexidade orgânica do caso (cinco réus imputáveis, um adolescente, pluralidade de infrações e declínios de competência entre comarcas). Rechaça-se integralmente a tese de excesso de prazo na formação da culpa.

No que diz respeito à alegação de que o paciente possui condições pessoais favoráveis,
relembro que a jurisprudência já sedimentou que:

“Eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva” (AgRg no HC n. 860.840/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 19/12/2023.).

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)